Tribunal: TJDFT
Processo: 0001836-58.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Queixa-crime. Rejeição. Descrição do fato criminoso. Falta de justa causa para exercício da ação penal.
Não exposto, na queixa-crime, o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, sem demonstrar indícios mínimos de autoria e materialidade dos supostos crimes contra a honra, mantém-se a decisão que a rejeitou, por falta de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III). Recurso não provido.